Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-22.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500199-22.2020.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS STEFANI CALDEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
2
Voto no 49.889
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3° Vara Criminal
Apelante:
LUCAS STEFANI CALDEIRA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Lucas Stefani Caldeira foi denunciado como
incurso no artigo 33, caput, art. 33, §1o, III e art. 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06, c.c. o art. 69, caput, do Código Penal, e Aquiles
Matheus Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, art.
33, §1o, III e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e art. 12 da
Lei no. 10.826/2003, c. c. o art. 69, caput, do Código Penal, porque
no dia 5 de fevereiro de 2020, às 11h56, na Rua Josefina Reis
Assunção, no 641, Jardim Santo Antonio I, Cidade e Comarca de São
José do Rio Preto, agindo em concurso e unidade de propósitos,
traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fim de
venda, entrega e fornecimento a terceiros, 34 porções de maconha,
embaladas em plástico filme, pesando 373,34 g, substâncias
causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
condenados da seguinte forma: Lucas ao total de 1 ano e 8 meses de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-
multa, no piso, como incurso no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06,
concedido o apelo em liberdade, com alvará de soltura cumprido em
26.6.2020 (fls. 253-255). Aquiles a 1 ano e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, e à 1 ano de
detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10
dias multa, no piso, como incurso no artigo 12 da Lei 10.826/2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
3
todos c.c. art. 69 do Código Penal, negado o apelo em liberdade.
Foram absolvidos dos crimes previstos no artigo 33, §1o, inciso III e
artigo 35 da Lei de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 292-298 e 337-338).
Inconformado, apela o réu Lucas. Pretende a
absolvição,
fundada
na
fragilidade
do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no
artigo 28 da Lei 11.343/06, a fixação de regime mais brando para o
cumprimento, a substituição da carcerária por restritiva de direitos,
bem como a concessão da justiça gratuita e o direto de apelar em
liberdade até o trânsito em julgado da sentença (fls. 318-336).
Contrarrazões a fls. 347-350.
Os autos foram separados em relação ao
corréu Aquiles Matheus Silva (fl. 361).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 372-389).
É o relatório.
Segundo
a
inicial,
policiais
militares,
averiguando denúncia de tráfico de drogas praticado por um
indivíduo de cor branca na Rua Josefina Reis de Assunção, para lá se
dirigiram. No local, avistaram indivíduo ao lado de um veículo
VW/Gol, cor branca, entregando algo para o condutor daquele carro.
Os policiais aproximaram-se com a viatura, momento em que o
condutor do veículo fugiu, mas foi possível abordar o acusado Lucas,
que estava a pé, sendo encontradas no bolso de sua bermuda 6
porções de maconha, embaladas em plástico filme, além da quantia
de R$ 20,50 em dinheiro. Em seguida, na companhia de Lucas, os
milicianos foram ao encontro de Aquiles, vulgo “gordinho”, cerca de
150 metros do local, o qual tentou se evadir, dispensando uma sacola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
4
plástica no chão, mas foi abordado. Em revista pessoal, os policiais
apreenderam no bolso da bermuda de Aquiles a quantia de R$ 72,00
em dinheiro e um aparelho celular, marca Samsung, com visor
danificado. No interior da sacola dispensada por ele, os policiais
apreenderam 17 porções de maconha, embaladas em plástico filme.
Aquiles informou que em sua residência haviam mais drogas. No
local, foram localizadas mais 11 porções de maconha, embaladas de
forma idêntica, dentro do guarda-roupa, em seu quarto. Além da
droga, os policiais localizaram dentro do guarda-roupa do acusado
uma espingarda, sem marca aparente, calibre 28, bem como 6
cartuchos aparentemente íntegros do mesmo calibre.
No inquérito, Aquiles reservou-se ao direito
de se pronunciar em juízo (fl. 11). Lucas confessou a prática do
tráfico ilícito de drogas, afirmando ter vendido uma porção de
maconha por R$10,00 para um usuário desconhecido. Declarou
também que havia pegado uma bolsa de maconha com Aquiles, onde
cada bolsa continha 14 porções de maconha, sendo certo que cada
bolsa contém 14 porções individuais e que repassa o valor de 10
porções a ele e fica com o valor de 4 porções por bolsa. Soube que
Aquiles foi localizado e também preso na posse de drogas (fl. 6).
Em juízo, Lucas mudou a versão, negando a
a prática do crime, alegando estivesse no local apenas para comprar
droga, pois é usuário. Afirmou ter adquirido os entorpecentes com
Aquiles, o qual já conhecia por ter comprado drogas com ele em
outras ocasiões (depoimento audiovisual).
O corréu Aquiles, por sua vez, negou
conhecesse Lucas antes dos fatos. Afirmou que naquele dia Lucas
chegou no local e comprou a droga com ele (depoimento audiovisual).
Por sua vez, tanto no inquérito quanto em
juízo, os policiais militares, Carlos e Fausto, reafirmaram a diligência,
as circunstâncias da prisão e localização das drogas em poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
5
Lucas. Afirmaram que ao averiguarem denúncia de tráfico ilícito de
drogas no local dos fatos, avistaram Lucas conversando com o
condutor de um veículo, ao se aproximarem o motorista fugiu e o réu
foi abordado. Em revista pessoal, encontraram em sua bermuda 6
porções de maconha e dinheiro, tendo este confessado a prática de
tráfico ilícito de entorpecentes, bem como os vendia para Aquiles (fls.
3-5 e depoimento audiovisual).
As testemunhas de defesa, Thiago, Dorival e
Claudimara, nada esclareceram acerca dos fatos, apenas afirmaram
que o réu Lucas é usuário de drogas e destacaram a boa conduta
social (depoimento audiovisual).
A apreensão restou comprovada pelo auto
então lavrado (fls. 20-21), pelo auto de constatação preliminar (fls.
25-27), seguido de fotos (fls. 43-51) e confirmada nos exames químico
toxicológicos (fls. 152-154 e 176-178).
De
início,
não
se
pode
suspeitar
do
testemunho de policiais, apenas porque trabalham na repressão a
crimes. Sem que se demonstre o interesse de falsamente incriminar,
ou sejam apontados fatos induzindo à robusta possibilidade de que
falsearam as declarações, não se pode negar convencimento a seus
testemunhos. Estes valem como qualquer outro prestado no
processo. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe grave delito, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e
nenhuma foi informada pelo recorrente
é de se admitir seus
testemunhos como verdadeiros.
Nestes
autos,
os
policiais
prestaram
depoimentos coerentes e harmônicos, narrando, com detalhes, a
movimentação típica de tráfico de drogas, a abordagem e localização
do entorpecente, bem como a confissão informal dos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
6
Assim, na hipótese vertente, embora o
recorrente negasse o tráfico, a dinâmica dos fatos provada pela
acusação aponta em sentido contrário, o que restou evidente, em face
daquelas circunstâncias da prisão.
O cálculo da pena está correto. Partindo-se
da pena base, reconhecido como primário e não havendo notícias de
que integre organização criminosa, bem determinada a diminuição
máxima da pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei 11.343/06,
restando definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
no piso.
Quanto ao regime, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o HC no 111.840/ES, afastou a
obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por
crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação
do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33,
c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal. Depois, o Superior Tribunal
de Justiça estabeleceu o entendimento de que: “Esta Corte, na esteira
do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível
nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime
menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as
particularidades do caso concreto. ” 1
Nestes autos, fixada a pena no mínimo legal
para o delito, estabelecida a modalidade privilegiada e não anotada
circunstância judicial impeditiva, é de se deferir, na forma do artigo
33, § 2o, alínea b, do Código Penal2, o regime aberto inicial, para a
execução da pena restante, mais benéfico do que a substituição da
carcerária.
1 HC no 239.999/MS, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.
2 Código Penal, artigo 33, §2§, b) o condenado não reincidente, cuja
pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá,
desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500199-22.2020.8.26.0559 -Voto no 49.889
7
Unicamente para esse fim, acolhe-se o
apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento do restante da pena, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator